Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA E APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a penhora sobre imóvel de propriedade da empresa executada, ora agravante, e lhe aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo por ato atentatório à dignidade da justiça.

2. Em suas razões recursais, sustenta que os exequentes indicaram à penhora imóvel que pode alcançar quase o dobro do valor do montante do débito, o que denota evidente excesso de penhora e importa vulneração ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC). Argumenta, ainda, que foi condenada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito pela suposta prática de ato atentatório à dignidade da justiça, consubstanciado na não indicação de outro bem em substituição à penhora, sem que tenha havido qualquer comportamento de sua parte durante todo o curso processual que pudesse caracterizar a prática das condutas descritas nos arts. 77 e 774 do CPC.

3. Nos termos do art. 805, caput e parágrafo único, do CPC, o juiz mandará que se faça a execução pelo modo menos gravoso para o executado, desde que o exequente possa promovê-la por vários meios e o devedor indique outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

4. Se, após terem sido realizadas pesquisas para a localização de bens da executada passíveis de penhora em todos os sistemas disponíveis ao Tribunal, somente foi encontrado o imóvel objeto da penhora impugnada, não há se falar em excesso de execução, porquanto o bem constrito constitui o único meio para a satisfação do crédito reconhecido no título executivo judicial, finalidade última da fase de cumprimento de sentença.

5. O art. 774, V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, do CPC).

6. Embora seja dos exequentes o interesse de promover a execução, cabendo-lhes, portanto, diligenciar acerca de bens da devedora, conforme inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira da executada o dever de cooperar com o processo, à luz do princípio da cooperação insculpido no art. 6o do CPC.

7. Se os credores atuam de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, tem-se por legítima a decisão que intima da executada para que indique bens passíveis de penhora e lhe aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme preconiza o art. 774, parágrafo único, do CPC.

8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.